Tribunal: TJSP
Processo: 3006085-23.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000686302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 3006085-23.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que
são apelantes JOSÉ NILSON DA COSTA e ROSANE CARLA DOS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos interpostos, mantendo, integralmente, a r.
sentença de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente os Ilmos. Defensores
Dr. Rogério dos Santos e Dr.Ubirajara Mangini Kuhn Pereira e usou a
palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da
Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e
CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 2/32
Apelação Criminal no 3006085-23.2013.8.26.0348 (2)
Apelantes: JOSÉ NILSON DA COSTA
ROSANE CARLA DOS SANTOS SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara do Júri da Comarca de Mauá SP
Voto no 35.014
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Marco Mattos Sestini, que, considerando
a deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou José
Nilson da Costa e Rosane Carla dos Santos Silva às penas 8 (oito) meses
de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 850
(oitocentos e cinquenta) dias-multa, pois incursos no artigo 33, § 3o, da Lei
no 11.343/06, ao, eventualmente e sem objetivo de lucro, oferecerem droga
à adolescente Renata Miguel da Silva, pessoa de seu relacionamento, para
juntos a consumirem, e, também, à pena de 16 (dezesseis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pois incursos no artigo 121, § 2o,
inciso V, c/c. o artigo 13, § 2o, alínea “c”, ambos do Código Penal, ao,
intentando assegurar a impunidade de seu crime anterior, omitirem-se,
quando podiam e deviam atuar para evitar a morte da adolescente, advinda
de um risco que por eles foi criado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 3/32
Em
razões
recursais,
preliminarmente,
os
apelantes pugnaram pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva relativamente ao delito do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/06, e,
consequentemente, pela extinção da punibilidade. Além disso, alegando o
excesso de linguagem, requereram a anulação da r. decisão de pronúncia,
e, aduzindo que o representante do órgão ministerial se valeu de
argumentos de autoridade e fez menção ao uniforme prisional como
símbolo de culpa, em dissonância com os mandamentos advindos do artigo
478, inciso I, do Código de Processo Penal, e, também, do princípio
constitucional da plenitude da defesa, pugnaram pela anulação do
julgamento do Tribunal do Júri. Ademais, apontando para a contrariedade
da decisão dos jurados à prova dos autos, pleitearam sua submissão a um
novo julgamento. Por fim, subsidiariamente, a Defesa de José Nilson
pleiteou ainda a recondução das suas penas-base ao mínimo, ou, ao menos,
a redução do “quantum” de sua exasperação.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu
o afastamento da preliminar arguida e, no mérito, o desprovimento dos
recursos.
No mesmo sentido, manifestou o Procurador de
Justiça, opinando pelo afastamento das preliminares arguidas e, no mérito,
pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, atenho-me às preliminares arguidas
pelas Defesas.
Infundada a pretensão de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva e da extinção da punibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 4/32
apelantes nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c. o artigo 109, inciso VI,
do Código Penal.
José Nilson da Costa e Rosane Carla dos Santos
Silva foram denunciados e condenados como incursos no artigo 33, § 3o,
da Lei no 11.343/06, às penas de 08 (oito) meses de detenção,
determinantes de um prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo
109, inciso VI, do Código Penal.
Entretanto, contrariamente ao argumentado pela
Defesa, tal lapso temporal não foi excedido ao longo do trâmite processual.
Os fatos apurados remontam aos 11 de novembro
de 2013 (fls. 01-D); a denúncia foi recebida aos 10 de setembro de 2015
(fls. 233); a decisão de pronúncia foi prolatada aos 07 de julho de 2017
(fls. 544); a decisão confirmatória da pronúncia foi acordada aos 14 de
agosto de 2018 (fls. 679); e a publicação da sentença condenatória
recorrível, por fim, deu-se aos 04 de julho de 2019 (fls. 960).
Vê-se,
portanto,
que,
entre
os
marcos
interruptivos da prescrição, previstos no artigo 117 do Código Penal, não
transcorreu um período superior ao prazo de prescricional de três anos, e,
por essa razão, impossível a extinção da punibilidade dos apelantes.
Inadmissível,
ainda,
o
reconhecimento
da
prescrição com base no artigo 30 da Lei no 11.343/06, que fixa o prazo de
(02) dois anos, uma vez que sua aplicação limita-se ao crime previsto no
artigo 28 da mesma Lei, posse de entorpecente para uso próprio.
Insustentável, também, a argumentação defensiva
acerca da nulidade da r. decisão de pronúncia, pelo excesso de linguagem.
Tal insurgência não foi arguida no momento oportuno, quando da

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 5/32
interposição do Recurso em Sentido Estrito, e, consequentemente, está
preclusa.
Nesse sentido:
“EMENTA PROCESSO PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISOS II,
III E IV DO CP. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR
NATURAL E POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. PRECLUSA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
PRONÚNCIA. DO MÉRITO: CORRETA DOSIMETRIA DA PENA EM
CONSONÂNCIA COM O SISTEMA TRIFÁSICO. FIXAÇÃO DA PENA
BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DO
RÉU RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO POR TODA
INSTRUÇÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU. MANUTENÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
No presente caso, não há nulidade a
ocorrência de excepcional afastamento ou substituição do promotor
natural do feito originário, mas tão somente a designação prévia e
motivada de um promotor para atuar dentro de suas funções, em
conformidade com o procedimento previsto na Lei no 8.625/93.
2
Preclusa a alegação de nulidade da
pronúncia. Este argumento não foi arguido no momento oportuno, pelo
meio recursal adequado, pois, apesar de interposto o recurso em sentido
estrito, não se aduziu tal tese, restando, portanto, preclusa a matéria.
3
A dosimetria da pena foi realizada em
consonância com os primados adotados pelo sistema trifásico, sopesando
o magistrado o quantum da pena aplicado em cada fase de fixação da
reprimenda, sendo incabível que a mesma seja mensurada de plano.
Pedido de Redução da Pena incabível. Adequação da condenação.
4 A fixação da pena-base acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 6/32
legal é perfeitamente possível, haja vista que as circunstâncias judiciais
não favorecem ao acusado.
5 O acusado não possui o direito de recorrer
em liberdade já que o modus operandi e o temor que este exerce, sendo
mister a manutenção da sua custódia cautelar com base na garantia da
ordem pública.
6
Recurso conhecido e improvido (TJPI

Apelação Criminal No 2013.0001.001126-0 Relator: Des. Sebastião
Ribeiro Martins 2a Câmara Especializada Criminal Data de Julgamento:
26/06/2013)”.
Além do mais, não ocorreu violação alguma aos
mandamentos do artigo 478 do Código de Processo Penal. A menção ao
parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça, pelo não-arquivamento
dos autos, não consta no rol expresso deste dispositivo. Como bem
destacou o Juiz Presidente do Tribunal, Defesa e Acusação valeram-se da
mesma estratégia argumentativa, isto é, enquanto os Defensores dos
apelantes se valeram da promoção de arquivamento proposta pelo D.
Promotor de Justiça (fls. 209/213), o Promotor referiu-se à determinação
do chefe do Ministério Público no sentido do oferecimento da denúncia.
Igualmente, não se vislumbrou qualquer afronta à
plenitude de defesa, prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição
Federal. A menção ao uniforme carcerário, ao contrário do que alegou a
Defesa, não estabeleceu a presunção de culpa, mas, apenas, ilustrou uma
constatação. O Promotor de Justiça, durante as suas alegações orais,
explanou que “se os senhores condenarem os réus, eles continuarão
utilizando as roupas que estão (já que foram eles presos preventivamente,
consoante explicitado anteriormente aos jurados); do contrário, sairão pela
porta da frente”.
Insustentável, portanto, a anulação do Plenário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 7/32
do Júri.
Passo à análise do mérito recursal.
A materialidade dos crimes foi demonstrada
pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/05 e fls. 15/22, pelo laudo de
recognição visuográfica de fls. 07/12, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 23, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/82, que
atestou ser cocaína aquela substância apreendida na residência dos
apelantes, pelo laudo de levantamento de local de fls. 84/89, pelo laudo de
exame necroscópico de fls. 120/121, que descreveu ter a vítima falecido
em razão de edema agudo pulmonar provocado por intoxicação exógena,
condição de intoxicação seguida à administração de substâncias
psicoativas.
A autoria, imputada aos apelantes, foi também
sustentada pelos testemunhos amealhados durante a instrução criminal.
A testemunha Victória Moretti, em Juízo (CD
fls. 430), afirmou que era amiga da vítima Renata desde os doze anos,
sendo que, quando de sua morte, contava com dezesseis anos de idade.
Conhecia, também, os apelantes, pois frequentava o salão de cabelereiros
em que trabalhavam. Passaram a manter relação mais próxima e eles lhe
disseram que moravam ali perto e que costumavam usar drogas, ao que
respondeu ser também usuária de cocaína. Nunca saiu com a vítima e os
apelantes juntos, mas ela já lhe havia relatado que saíra com eles. Certa
vez, foi a uma “biqueira” com o apelante Nilson e com a ofendida, mas
não chegaram a fazer “bagunça”, apenas compraram drogas. Nesse dia,
Nilson comprou cocaína e deu um pino da droga para a vítima, depois de
ela ter pedido a ele, e a depoente a viu consumir a droga no carro.
Deixaram Renata na casa dela e depois a depoente foi para a casa dos
apelantes. Renata era usuária de cocaína havia muito tempo. Ela sabia

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 8/32
manusear a droga e sabia a quantidade que consumia. Aduziu que Renata
lhe disse que ficava na estação pedindo dinheiro para a passagem aos
transeuntes. Contudo, utilizava o dinheiro para comprar cocaína. O
namorado dela fornecia-lhe drogas. Renata praticava ginástica rítmica e
estudava, mas, por vezes, “matava” aula para ficar consumindo drogas. Os
pais da ofendida não sabiam que ela era viciada em cocaína. No dia dos
fatos, não foi chamada para ir à casa dos apelantes, pois havia mudado de
residência e eles não tinham mais o seu contato. A única garota que saía
com eles era a depoente, a qual lhes apresentou a vítima. Esclareceu que
Nilson achou Renata bonita e legal. Manteve relações sexuais com ele. A
apelante Rosane consentia com isso e às vezes até participava, ou só ficava
olhando. Não faz mais uso de cocaína e não tem mais contato com os
apelantes. Soube que eles fugiram depois dos fatos. Renata era sua melhor
amiga e não tinham desentendimentos. Conheceu-a na escola, mas era um
ano mais velha do que ela. Quando tinham catorze ou quinze anos,
começaram a sair juntas para beber e seus pais resolveram separá-las, já
que “aprontavam muito” juntas, razão pela qual ficaram um ano distantes
uma da outra. Voltaram a se falar por intermédio de uma amiga em
comum, cerca de um ano antes da morte da vítima. Acredita que Renata
começou a usar droga quando tinha entre treze e catorze anos. Já
consumiram drogas juntas, na casa da depoente, apenas uma vez. Renata
cuidava de dois irmãos mais novos. Esclareceu que Renata disse que havia
experimentado cocaína e que havia gostado, bem como que passou a
consumir a droga com o “pessoal”, na pista de skate. A depoente disse a
ela que estava saindo com um casal que morava ali perto e que “faziam
sexo”, “bagunça”, consumiam cocaína, “tudo o que ela gostava”, razão
pela qual a convidou para ir a um desses encontros. Já havia mantido
relação sexual a três, com a vítima e um menino do prédio dela. A vítima
contou-lhe que saiu com os apelantes uma vez, ocasião em que
consumiram cocaína juntos e manteve relações sexuais por sete vezes com
o apelante Nilson. Isso aconteceu cerca de um mês antes da morte de
Renata. Aduziu que sempre que saía com os apelantes, utilizavam drogas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 9/32
Como eram amigos e passava o dia com eles no salão de beleza, eles lhe
entregavam dinheiro caso ela pedisse, mas nunca em troca de sexo. Não
sabia de outras meninas que mantivessem relações íntimas com os
apelantes. Porém, Letícia, Desirée e Kathleen frequentavam o salão para
ficar conversando. Renata não frequentava o salão. Alguns meses após os
fatos, contou para a mãe da vítima que ela era usuária de drogas e lhe
relatou tudo o que sabia sobre os encontros com os apelantes. A mãe de
Renata não sabia dessas informações. Ficou “perturbada” depois da morte
de Renata, pois eram muito próximas. Também se sentiu culpada, pois foi
quem apresentou Renata aos apelantes, sendo que, na segunda vez em que
eles saíram juntos, ela morreu. Por tal razão, quis falar com a mãe da
vítima e, inclusive, pediu desculpas a ela. Sentiu que era para ter sido ela
mesma, e não a ofendida, a estar no local dos fatos. Nunca foi forçada a
manter relações sexuais com os apelantes. Certa vez, estavam usando
drogas juntos e passou mal, ocasião em que eles pararam tudo e
perguntaram se ela queria tomar banho ou comer alguma coisa. Os
entorpecentes que consumia na residência dos apelantes eram de
propriedade deles, e não sua. A cocaína ficava em cima de uma mesa, para
que fosse consumida à vontade. Eles diziam para ela usar o quanto
quisesse, mas aconselhavam que parasse, caso se sentisse mal. No dia em
que passou mal, também estavam consumindo bebidas alcóolicas. Sentiu o
estômago rodando e vomitou, mas a apelante Rosane fez um suco para ela
tomar e, depois de tomar banho, melhorou. Sua mãe desconfiava da
relação que mantinha com os apelantes, já que não entendia o que o casal
queria com a adolescente, e foi essa uma das razões pelas quais mudaram
de endereço. Certa vez, estava com Desirée no salão e ela disse que queria
experimentar cocaína. Os apelantes aconselharam-na a não fazer isso.
Contudo, ela insistiu e então eles lhe deram a droga. Os apelantes não
mantiveram relações sexuais com ela. Renata também fumava e consumia
álcool. Aduziu que Renata sempre foi “oitenta”, pois não sabia a hora de
parar: quando bebiam álcool, ela bebia até cair, e quando usavam drogas,
ela as consumia até “ficar cheia”.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 10/32
Posteriormente, diante do Tribunal do Júri (CD
fls. 966), ela ratificou suas declarações anteriores. Renata era sua melhor
amiga. Ambas se conheciam havia quatro anos e “aprontavam” muito;
bebiam e utilizavam drogas. Os apelantes José Nilson e Rosane eram
cabeleireiros na vila em que a declarante morava. Conhecia-os havia um
ano. Saía com eles. Utilizavam drogas juntos e mantinham relações
sexuais. Renata também se relacionava com o casal. Ela os conheceu por
intermédio da depoente. Os apelantes que pagavam pelas drogas, mas eles
iam buscá-la juntos, em São Miguel da Barra. A depoente não esteve na
residência do casal juntamente com Renata. Em uma dada oportunidade,
elas até foram buscar as drogas com o casal, juntas, mas, na volta, Renata
ficou em sua própria residência. Não se encontrou com o casal na data dos
fatos ora apurados. Naquela época, já estava residindo em São Bernardo do
Campo. Afastou-se de Renata por um período, anterior aos fatos ora
apurados, por iniciativa de sua mãe. Ambas ainda eram novas; não faziam
o uso de drogas. Quando se reaproximaram, já eram usuárias. A depoente
encontrou-se com os apelantes mais de dez vezes, e, em todas elas, eles
que lhe forneceram as drogas. Ainda, em oito, manteve com eles relações
sexuais. Inclusive, uma vez, a depoente passou mal e foi cuidada pelos
apelantes. Eles pediram a ela para que parasse de usar drogas, perguntaram
se ela gostaria de comer algo e ainda lhe deram um banho. Ambos sabiam
que a depoente e Renata eram menores. Antes de conhecerem o casal, a
declarante e a vítima já faziam o uso de drogas e já tinham uma vida
sexualmente ativa. Às vezes os rapazes com quem saíam é que lhes
forneciam as drogas. Outras vezes, quando tinham dinheiro, elas é que
compravam. A mãe de Renata não sabia que ela era usuária. A razão da
separação das meninas não foi essa, mas porque ambas matavam aulas
juntas e bebiam. Posteriormente à ocorrência dos fatos ora apurados, a
depoente procurou a mãe de Renata e lhe contou tudo o que sabia. Ela
ficou assustada, pois não conhecia esse lado de sua filha. Renata sempre
foi uma menina bem doce e cuidava de seus irmãos. Ela era uma

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 11/32
“menininha”. Não aparentava ser mais velha. Mas ela não tinha limites.
Agia como se o mundo fosse acabar hoje. Usava muita droga. Numa só
noite, ela consumia dezessete, vinte pinos de cocaína. Sempre misturando
com bebida. Nunca passou mal. A declarante nunca foi forçada pelos
apelantes a nada. O que fazia com eles era de livre e espontânea vontade.
Renata também não foi forçada. Se tivesse sido, não voltaria à residência
do casal pela segunda vez.
A testemunha Camila Cristine Ramos Rosa, em
Juízo (CD fls. 430), declarou que era amiga próxima dos apelantes.
Chamavam-se, reciprocamente, pelo apelido de “Flor”. Esclareceu que eles
não obrigavam nenhuma garota a fazer nada. Mencionou que, em uma
segunda-feira, recebeu um telefonema de seu cunhado Leandro,
perguntando se ela sabia que a vítima estava sumida, dizendo que ela
estaria com os apelantes. Respondeu a ele que, no mínimo, eles estariam
“usando droga e fazendo sexo por aí”. No dia seguinte, entrou em contato
com a apelante Rosane, insistindo em falar com ela. Rosane, por SMS,
contou-lhe que, dias antes, estava com a vítima, em casa, consumindo
drogas, mas que ela passou mal, sendo que seu cadáver se encontrava em
sua residência. Entrou em contato com Leandro e, junto com pastor
Marcelo, tio da ofendida, foram ao local indicado, onde se depararam com
o cadáver de Renata, em cima da cama. Na sexta-feira anterior, viu Renata
no salão pela primeira vez. Rosane, nas mensagens de texto, não disse
onde estava, mas perguntou se a depoente conhecia o pessoal da Delegacia.
Aconselhou-a a se entregar. Esclareceu que, na sexta-feira à noite, recebeu
diversos telefonemas da apelante, mas que não atendeu, pois estava em
horário de trabalho. Antes da terça-feira, dia em que trocou as mensagens
com Rosane, tentou entrar em contato com ela pelo “Facebook”, mas não
obteve êxito. Confirmou, ainda, que recebeu uma mensagem da apelante
relatando o ocorrido, dizendo que a vítima foi até a casa do casal para
cheirar cocaína, mas que ela sofria de problemas de convulsão e começou a
ficar roxa. Rosane disse, ainda, por mensagem, que tentaram ajudar a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 12/32
vítima, bem como que não iriam se entregar porque o apelante Nilson tinha
“outros BOs”. Os apelantes chamavam pessoas para consumir drogas com
eles, inclusive, já chamaram a depoente, que nunca foi. O salão de beleza
deles vivia cheio de meninas menores de idade, dentre as quais, Victória e
Desirée. Já viu a vítima consumir maconha junto com o namorado.
Asseverou que, ao deparar-se com o corpo, mandou mensagem para
Rosane, perguntando o que tinha acontecido, pois a tia da vítima, Gisele,
estava gritando que os apelantes haviam estuprado a adolescente. A
apelante explicou, por mensagem, que a ofendida começou a passar mal
em razão do uso da droga e pediu para tomar banho. Eles deram um banho
nela e, em certo momento, ela começou a enrolar a língua. O apelante
Nilson tentou segurá-la e teve sua mão mordida. Informou que tinha um
vínculo forte de amizade com os apelantes, mas que não usava drogas e
pediu para que eles nunca lhe oferecessem entorpecentes. As meninas que
ficavam no salão tinham catorze, quinze ou dezesseis anos, sendo que
Victória relatava que fazia sexo com os apelantes e que consumia drogas
com eles. Esclareceu que, na Delegacia, o conteúdo das mensagens de
texto recebidas pela depoente foi transcrito em seu depoimento, já que não
foi possível anexá-las aos autos. Rosane, nas mensagens, demonstrou ter
conhecimento de que Renata estava morta. A depoente afirmou que
Rosane fugiu de casa depois de a vítima ter falecido, tanto que, nas
mensagens, ela disse que saiu desesperada, com a roupa do corpo, porque
ficou com medo. A apelante pediu ajuda financeira, mas a depoente não a
ajudou. Esclareceu que, no local dos fatos, encontrou o corpo da vítima em
cima da cama, com muita droga e bebida alcóolica ao redor.
Posteriormente, diante do Tribunal do Júri (CD
fls. 966), ela ratificou as suas declarações anteriores. Não tinha uma
relação próxima com a vítima; apenas a conhecia porque ela estudou junto
de sua irmã. Já ouviu comentários sobre a vida sexual da vítima, bem como
sobre o uso contumaz que ela fazia de drogas. Inclusive, já a flagrou
fumando um cigarro de maconha juntamente com o namorado. Conhecia

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 13/32
melhor o casal de apelantes. Rosane era a sua cabeleireira. Tem
conhecimento de que eles ofereciam drogas e mantinham relações sexuais
com outras várias pessoas, inclusive com menores de idade. Nunca
forçaram ninguém a nada. Apenas faziam isso com quem queria. Eles já
convidaram a depoente a fazer isso, mas ela não quis. Nunca presenciou o
consumo de drogas no salão. No dia dos fatos, a depoente encontrou-se
com Renata no salão de cabeleireiros do casal. No mesmo dia, a apelante
Rosane telefonou inúmeras vezes para a depoente, às 23h00,
aproximadamente, mas, por estar ainda em serviço, a depoente não pôde
atendê-la. Pensou que ela estivesse com problemas conjugais, já que José
Nilson a agredia. No dia seguinte, o seu cunhado lhe telefonou e lhe
perguntou sobre o paradeiro de Renata. A depoente aduziu que a menina
poderia estar usando drogas com Rosane e José Nilson, e, na mesma
oportunidade, enviou uma mensagem à apelante, no Facebook, para lhe
questionar sobre a menina. Não obteve respostas. Já no dia seguinte, ela
lhe telefonou e lhe contou sobre o que acontecera. Asseverou que eles
estavam cheirando cocaína e que a vítima Renata passou mal. O casal
tentou socorrê-la, mas, depois, amedrontados, deixaram-na ali. Ela não lhe
disse onde estava. Depois nunca mais manteve contato com os apelantes.
Cristiano Graciano Gomes da Silva, pai da
vítima, declarou, em Juízo (CD fls. 430), que, na sexta-feira, sua filha
Renata foi, à tarde, ao salão dos apelantes, onde começou a arrumar seu
cabelo. Não deu tempo de terminar o trabalho e Renata voltou para casa
para receber seu irmão mais novo, que voltava da escola, tendo combinado
de retornar ao salão mais tarde. Contudo, não conseguiu retornar no
horário marcado e a apelante foi até a portaria do condomínio para chamar
Renata. A mulher do depoente disse para que a apelante arrumasse o
cabelo de sua filha na sua casa, mas ela não concordou, aduzindo que seus
filhos pequenos poderiam atrapalhar. Renata saiu com a apelante e sua
mulher manteve contato com ela até por volta das 00h30, por meio de
mensagens. Chegou por volta da 01h00 do trabalho e sua esposa já estava

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 14/32
preocupada. Tentaram ligar para a filha. Renata havia comentado que
conheceu um casal de cabelereiros do bairro e que queria trabalhar lá. No
sábado, Renata ainda não havia retornado, razão pela qual o depoente e sua
mulher tentaram encontrar o salão ou a casa do casal, mas não obtiveram
êxito. Passaram a revirar as coisas da filha para procurar alguma
informação e, no domingo, encontraram um cartão com o endereço do
salão. Renata nunca havia saído de casa sem dar satisfação e sem manter
contato com os pais. Ficaram preocupados porque a comunicação cessou e
não sabiam onde ela estava. Foram até o salão indicado no cartão, onde
lograram encontrar a mãe da apelante, que indicou onde era a residência do
casal. Foram até lá. Os portões estavam fechados, mas a janela estava
aberta. Chamaram, mas ninguém atendeu. Voltaram para casa para ver
seus filhos pequenos e, em seguida, retornaram. O dono da casa onde os
apelantes moravam atendeu e não deixou o depoente e sua esposa entrarem
sem a presença de um policial. Foi à Delegacia para notificar o
desaparecimento da filha, sendo que os policiais os atenderam muito mal.
Eles pediram para que os pais da vítima fizessem o boletim de ocorrência
digital e realizassem buscas por sua filha. Dirigiu-se a diversos hospitais,
postos de saúde, UBS e IML em Mauá, São Bernardo, Santo André e São
Caetano. Retornou e a mãe da apelante disse que também estava
preocupada, pois ela não dava notícias desde sexta-feira. Ficou intrigado,
pois a apelante dissera que não poderia fazer o cabelo da vítima porque
tinha que cuidar dos filhos, contudo, a avó relatou que era ela quem
tomava conta dos netos. Retornou para a sua residência, fez o boletim de
ocorrência digital e resolveu procurar o contato dos apelantes no
“Facebook”. Foi três vezes, durante a madrugada de domingo para
segunda-feira, até a casa dos apelantes, pois não conseguia dormir. Na
segunda-feira, foi novamente à Delegacia. Um investigador da Delegacia
de desaparecimentos telefonou e pediu para que o depoente enviasse fotos
de Renata. Ele disse que Rosane tinha um boletim de ocorrência relativo a
um desaparecimento. Dirigiu-se novamente à Delegacia e o Delegado
pediu todos os dados e informações que tinha acerca dos apelantes. Na

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 15/32
terça-feira, voltou à Delegacia e encontrou a mãe da apelante, ocasião na
qual perguntou se ela sabia se sua filha e seu genro tinham histórico com
drogas, mas ela respondeu que não. Seu cunhado, Marcelo Marcos, tentou
encontrar pessoas conhecidas em comum e localizou Leandro, que
conhecia o apelante e disse que ele não era boa pessoa, tendo histórico de
uso de drogas e aliciamento de menores para manter relações sexuais.
Camila conseguiu falar com a apelante, que relatou que Renata havia
passado mal em sua casa depois de consumir drogas e ela que estava
morta, bem como que havia fugido com o apelante, o qual era foragido da
Justiça. Leandro conhecia um guarda municipal e foram até a residência
dos apelantes. Ao entrarem, visualizaram, pela janela, a existência de um
corpo em cima da cama, o qual foi reconhecido por seu cunhado como
sendo o de Renata. Não tinha ciência de que sua filha usasse drogas e seu
comportamento não condizia com isso. Afirmou que ela não estava
fazendo uso de medicamentos ao tempo da morte e que nunca teve
convulsões. Mencionou que Renata praticava ginástica rítmica.
A testemunha Angelita Miguel da Silva, mãe da
vítima, declarou, em Juízo (CD fls. 430), que, na sexta-feira, ela pediu
para cortar o cabelo no salão da apelante Rosane e disse que levaria seu
irmão mais novo com ela. A depoente autorizou, pois, no dia seguinte,
Renata tinha um encontro marcado com amigos da escola e, também, um
passeio combinado com a família. A ofendida telefonou novamente mais
tarde, dizendo que a apelante oferecera trabalho de manicure a ela e que
arrumaria todo o seu cabelo, em troca de ela fazer a sua unha. Não viu
maldade, pois Rosane era mãe de duas crianças pequenas e o salão era um
local público. Afirmou que, naquela semana, ela e sua filha tiveram
sentimentos ruins. Renata tinha um namorado. Na outra sexta-feira, Renata
telefonou perguntando se poderia fazer a unha na casa de Rosane, mas ela
não autorizou, dizendo para que elas se encontrassem em sua residência.
Em seguida, Renata ligou novamente, dizendo que a apelante pediu para
que fosse à casa dela, mencionando que os filhos iriam atrapalhar. Ao

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 16/32
chegar à sua residência, a depoente viu que o cabelo de sua filha estava
horrível, pintado só em um pedaço, de um loiro “amarelão”. Renata
argumentou que Rosane disse que iria concertar seu cabelo, caso ela fosse
à sua casa. Rosane telefonou para a depoente, pedindo para que ela
deixasse a filha ir até a sua residência, sendo que a buscaria e levaria.
Acabou permitindo a ida de Renata à casa dos apelantes e manteve contato
com ela, via mensagens e telefonemas, até cerca de 00h00, quando Renata
disse que já estava terminando e que voltaria para casa. Rosane também
falou na ligação, dizendo que ela não precisava se preocupar e chamando a
depoente de “flor” e “querida”. Sua filha não ficou mais “online” no
Whatsapp e no Facebook e não conseguiu mais ter contato com ela. Ficou
desesperada, pois não sabia o endereço de onde ela estava. O porteiro do
prédio disse que os apelantes buscaram a vítima de carro. Narrou todo o
ocorrido, tal como o marido, a respeito da elaboração do boletim de
ocorrência e das buscas pela sua filha. Sabia que ela não estava com os
amigos, pois eles também estavam procurando por ela, já que tinham um
encontro marcado. Narrou, ainda, que, quando conseguiu encontrar a casa
dos apelantes, sentiu que sua filha estava lá dentro. O dono do imóvel disse
que não havia ninguém ali. Sabia que era caso de polícia, mas os policiais
diziam que se o dono da casa aduziu que não havia ninguém no local,
então sua filha não estava lá. Seu irmão Marcelo entrou em contato, via
Facebook, com amigos em comum dos apelantes, e assim chegaram à
pessoa de Camila, que mostrou as mensagens de texto que trocou com a
apelante. Leu, nas mensagens, que o arrependimento dos apelantes era não
ter tirado Renata antes de dentro de sua casa e resolveu não ler mais nada.
Afirmou que aquela foi a segunda vez em que a vítima foi ao salão deles.
Não era de seu conhecimento que Renata fizesse uso de drogas e ela não
tinha problemas de convulsão, nem tomava remédios. No velório, uma
adolescente abraçou o caixão e disse que era sua culpa, bem como que o
apelante Nilson a chamou para fazer uma “festinha” para consumirem
drogas e terem relações sexuais, mas ela não foi, razão pela qual eles
chamaram Renata. Disse que tinha acesso ao celular e às redes sociais da

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 17/32
filha e que sempre buscava conhecer as amigas dela, bem como suas
famílias. Sempre a levava e buscava nos lugares. Separou Renata de
Victória, pois a mãe dela disse que ela dava muito trabalho e aconselhou a
separação. Sempre sabia onde Renata estava. De manhã, seguiam juntas
para São Paulo, onde Renata estudava e a depoente trabalhava. À tarde,
Renata encontrava-se com a depoente no trabalho dela e, depois de
almoçar, passava a tarde lá, até dar a hora de sua ginástica rítmica. Depois,
buscava o irmão na escola, às 18h00, e voltava para casa, em Mauá.
Posteriormente, diante do Tribunal do Júri (CD
fls. 966), ela ratificou as suas declarações anteriores. Asseverou que
Renata era uma menina tranquila, boa, cheia de sonhos, muito prestativa e
presente em casa. Não sabia que ela fosse usuária de drogas. Nunca
desconfiou disso. Não conhecia os apelantes. No dia dos fatos, à tarde,
Renata lhe telefonou e lhe perguntou se poderia ir ao salão do casal para
arrumar o seu cabelo. A depoente permitiu, porque ela já tinha ido lá
noutra vez, sem problemas, mas pediu que ela levasse também o seu irmão
pequeno, o qual não poderia ficar sozinho. Assim se fez. Mais tarde, ao
anoitecer, Renata lhe telefonou e pediu para retornar ao salão, pois a
tintura de seu cabelo não ficara boa e, realmente, era verdade. A declarante
novamente autorizou, pois não viu maldade naquilo, pois a cabeleireira era
mãe de duas crianças, proprietária de um estabelecimento fixo. Assim se
fez. Ao avançar da hora, a depoente entrou em contato com a filha e soube
que ela já estaria finalizando, Sua voz estava bem normal. Rosane ainda
conversou com a declarante e lhe despreocupou. A menina nunca mais
voltou. Durante o velório de Renata, uma adolescente, Desirée, debruçou-
se sobre o caixão e asseverou que tudo aquilo era culpa dela. Isso porque
na data da morte de Renata, pela manhã, o apelante José Nilson convidou-a
para ir à sua residência à noite. Ela recusou. Ele aduziu, então, que
convidaria a “Renatinha”, porque queria “pegar uma novinha”. A
adolescente se sentiu culpada por não ter dito nada à depoente durante as
buscas pela vítima, mas não o fez porque não pensou que os apelantes a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 18/32
matariam. Depois disso, a declarante foi procurada por outra adolescente,
Victória, e, por ela, soube que o casal de apelantes oferecia drogas para as
meninas e mantinha com elas relações sexuais. Ela não dissera nada antes
porque não queria se intrometer. Renata sempre dormia em casa. Ela nunca
ficava dias fora. Diante disso, toda a família se preocupou imediatamente
com o seu desaparecimento. A depoente achou o salão dos apelantes já no
dia seguinte. Ali, foi atendida pela genitora de Rosane, a qual lhe garantiu
que a apelante era uma mulher bem tranquila. Já no terceiro dia do sumiço
de Renata, a genitora da apelante indicou detalhadamente à declarante
onde era a residência do casal. Foi ao local, e, recebida pelo dono do
imóvel, não foi autorizada a ali ingressar. Ele lhe garantiu que a casa
estava vazia. Diante disso, foi à Delegacia Policial e solicitou o
acompanhamento, mas não foi atendida. A declarante ficou no portão
daquela casa, pois temia que aqueles que estivessem com a sua filha a
levassem embora, acreditando ainda que a menina estivesse viva. Foi
apenas no quinto dia que o seu corpo foi localizado.
Ana Cristina de Assis Leal (CD fls. 430), em
Juízo, declarou que sua sogra alugava um cômodo para os apelantes havia
um mês e que mora na residência dos fundos, mas que ela e o marido
saíram na madrugada de sexta-feira para sábado para irem à Aparecida do
Norte. Não ouviu pedido de socorro, nem gritaria ou qualquer barulho
diferente. Mencionou que tem um cachorro e que ele late muito quando
tem algum som diferente. Sua casa fica cerca de cem metros distante da
dos apelantes.
Leandro Hernandez Felipe, na fase judicial (CD
fls. 430), asseverou que o apelante Nilson era seu cabelereiro. Marcelo, tio
da vítima, telefonou, no domingo, perguntando se conhecia Nilson, pois
ele havia saído com sua sobrinha na sexta-feira e ainda não havia
retornado. Encontrou-se com Marcelo e foram até a casa dos apelantes.
Chamaram por eles, mas ninguém atendeu. Retornou à sua residência e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 19/32
telefonou para sua cunhada Camila, a qual era muito amiga da apelante.
Sabia que o apelante consumia cocaína, tanto que vivia com o nariz
machucado, e perguntou à Camila se ela tinha conhecimento de que eles
haviam saído com uma menina da Igreja. Camila disse que tentaria entrar
em contato com eles. Depois, Camila ligou e pediu para que o depoente a
buscasse no supermercado, pois estava chocada. Então, ela mostrou as
mensagens de texto nas quais Rosane dizia que a vítima estava morta, no
interior de sua casa. Entrou em contato com Marcelo e contou tudo a ele.
Conhece o guarda civil Ferrari e, junto com ele, Camila, Marcelo e sua
esposa, foram até a casa dos apelantes. Encontraram o corpo da vítima em
cima de uma cama. Ela estava nua e no cômodo havia muita droga,
garrafas de cachaça, whisky e “Red Bull”. Havia muitas roupas pelo chão e
a cama estava toda desarrumada. Não conhecia Renata. Posteriormente,
soube, pelos “meninos da rua”, que ela consumia muita droga e que era
“porcaria”. O apelante Nilson se gabava porque “pegava” muitas clientes
do salão, apesar de ser feio. Nas mensagens que Camila lhe mostrou,
Rosane dizia que a vítima teve uma overdose e que tentaram ajudá-la,
contudo, não conseguiram e a deixaram lá, sendo que ela ainda estava
respirando. Camila perguntou o motivo pelo qual a vítima foi encontrada
sem roupa e Rosane respondeu, por mensagem, que deram banho nela.
Soube, posteriormente, que os apelantes gostavam de manter relações
sexuais com meninas adolescentes.
A testemunha Marcelo Marcos Miguel, tio da
vítima (CD fls. 430), em Juízo, declarou que sua irmã ligou, depois de
dois dias, informando-o do desaparecimento da filha. Passou a procurar
por ela junto com a irmã e foram obtendo informações sobre os apelantes.
Por meio do Facebook, notou que Leandro era um amigo em comum,
razão pela qual entrou em contato com ele. Leandro disse que o apelante
Nilson não era boa pessoa e que tinha o costume de ficar sumido por
alguns dias, inclusive, certa vez, ficou alguns dias sumido com uma garota
na praia. Leandro falou com Camila, a qual entrou em contato com a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 20/32
apelante Rosane, de quem era amiga. Nas mensagens de texto, Rosane
disse que Renata passou mal depois de consumir muita droga com eles e
que fugiram, deixando-a na residência deles. Não chegou a ler as
mensagens, apenas Leandro e Camila leram. Chamaram um amigo de
Leandro, o qual era guarda civil, relatando-lhe o ocorrido. Dirigiram-se até
a residência dos apelantes, onde encontraram o corpo da vítima, nua,
cercado por muita droga. Não localizaram o celular dela. Por fim,
mencionou que Renata praticava esportes, frequentava a Igreja e era uma
menina de bem. Não tinha conhecimento de que ela usasse drogas. Não
conhece as amigas dela, pois a vida da sobrinha mudou muito depois da
mudança para bairro do Parque São Vicente.
A testemunha Vanessa Pereira da Silva, diante do
Tribunal do Júri (CD fls. 966), aduziu que conhecia o casal de apelantes,
pois era cliente de Rosane. Eles eram bons profissionais. O salão era bem
frequentado. Não sabia que eles usassem drogas e mantivessem relações
com adolescentes. Soube dos fatos ora apurados por intermédio de redes
sociais e de notícias na televisão. A vítima era conhecida de seu irmão. Ele
narrou que ambos iam muito para as baladas e que Renata bebia e utilizava
muitas drogas. No dia dos fatos ora apurados, numa sexta-feira, como de
costume, a declarante saiu do serviço e foi ao salão dos apelantes, para
arrumar o seu cabelo. Neste ínterim, Renata chegou ao salão e perguntou à
Rosane a que horas ela encerraria as suas atividades, sendo respondida de
que isso logo aconteceria; a depoente era a última cliente. Quando
finalizou o cabelo, a depoente pagou e foi embora.
Em interrogatório judicial, o apelante José Nilson
(CD fls. 489) disse ser inocente. Aduziu que, no dia dos fatos, a vítima
Renata fez o cabelo no salão em que trabalhava com sua mulher, a apelante
Rosane, e que, mais tarde, ela foi à casa do casal. Não queria que ela
tivesse ido para lá, mas sua mulher permitiu. Rosane afirmou que Renata já
havia consumido drogas antes de ir para a casa do casal e que ela levou

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 21/32
drogas para o local. O interrogando declarou que tinha cocaína em sua casa
e que sua mulher sabia disso. Na noite dos fatos, fez uso de cocaína, mas
não junto com a vítima. Nunca manteve relações sexuais com ela e
também não viu sua mulher fazê-lo. Quando Renata começou a passar mal,
tudo aconteceu muito rápido. Ela pediu para que Rosane lhe desse um
banho e, então, Rosane pediu para que o interrogando saísse da residência,
que consistia em um só cômodo. Saiu do local e, quando retornou, Renata
estava tendo um ataque epiléptico. Sua mulher começou a chorar.
Desesperado e sob o efeito de drogas, foi até a casa de seu vizinho
Luciano, de alcunha “Piauí”, para pedir o carro dele emprestado. Contudo,
não conseguiu entrar em contato com Luciano. Aduziu que não havia
automóveis em sua casa. Quando retornou, sua esposa estava desesperada
e disse que a ofendida havia falecido. Esclareceu que ela morreu por causa
de overdose pelo uso de drogas. Ficou sabendo que a vítima já usava
substâncias entorpecentes, mas nunca a presenciou consumir drogas. Era a
segunda vez em que via Renata. Esclareceu que ela fez o cabelo em seu
salão, à tarde, e que sua mulher comentou que beberiam vinho mais tarde.
Renata sabia que Rosane consumia cocaína. Então, a ofendida passou a
telefonar para a apelante, insistindo para ir à sua casa. Disse para Rosane
não deixá-la ir, pois não “iria dar certo”. Contudo, contra sua vontade, ela
acabou indo para o local. Ambos os apelantes possuíam aparelhos
celulares. Contudo, não chegaram a ligar para “a ambulância” nem para a
Polícia, quando Renata começou a passar mal. Depois do falecimento dela,
Rosane comentou que a vítima disse ter adquirido a droga de parentes seus,
os quais eram envolvidos com o crime. Por tal razão, ficou com medo.
Disse que levaria Renata ao posto de saúde, caso tivesse conseguido pegar
o carro emprestado. Com medo e sob o efeito de drogas, o casal resolveu
fugir com “a roupa do corpo”. Sua mulher dizia que suas vidas haviam
acabado. Dormiram em um motel na Avenida do Estado. Deslocaram-se
para o local em uma motocicleta que pegou emprestada com um cliente
seu, cujo nome não se lembra. No dia seguinte, decidiram ir para
Pernambuco. Mencionou que assim fez porque estava com medo de a

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 22/32
família da ofendida fazer algo contra o casal. Já em Pernambuco, descobriu
que conhecia parentes dela. Permaneceram lá por cerca de um ano, mas
perderam seus empregos, razão pela qual se mudaram para o Rio de
Janeiro. Não contaram os fatos para ninguém. Sua mulher mandou
mensagens para uma amiga, Camila, que foi a primeira pessoa a tomar
conhecimento da morte da vítima. Renata estava com um aparelho celular
na noite dos fatos, o qual permaneceu na residência. Conhece Desirée de
vista, pois ela já fez o cabelo com sua mulher. Negou que ela tivesse
consumido drogas com os apelantes e que tivessem mantido relações
sexuais. Não sabe se já a levou para um motel. Também não sabe se ela já
passou mal por causa de drogas na sua frente. Conhece Victória de vista e
não manteve relações sexuais com ela. Já usaram cocaína juntos, no
máximo duas vezes, em sua residência. Ela sabia que o interrogando e sua
mulher consumiam drogas e, por isso, quis usá-las com eles. Nunca
ofereceu substâncias entorpecentes a ela e era ela quem se oferecia para ir
à sua casa. Mencionou que fez de tudo para salvar a ofendida. Tentou
socorrer Renata e ela mordeu seus dedos. Constatou a morte porque os
lábios da ofendida ficaram roxos, seus dedos travaram, ficou muito branca,
não estava respirando e não apresentava batimentos cardíacos. Tinha
certeza de que ela estaria morta.
Posteriormente, diante do Tribunal do Júri (CD
fls. 966), ele ratificou as suas declarações anteriores. Aduziu que conheceu
a vítima por intermédio de Victória, uns seis meses antes dos fatos ora
apurados. Aquela foi a primeira vez em que Renata foi à sua residência.
Em outra oportunidade, juntamente com o interrogando e Victória, ela foi
buscar drogas e as consumiu no automóvel, mas, na sequência, retornou
para a sua própria residência. O interrogando não a convidou. Sua mulher
também não o fez. A vítima foi ao salão do casal e disse que levaria drogas
para todos consumirem juntos, na residência do interrogando. Ela insistiu.
Ela dizia que tinha dezoito anos de idade. Não sabia que ela fosse ainda
menor de idade. A vítima então foi à residência do casal e levou consigo as

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 23/32
suas drogas. Era cocaína. O interrogando também possuía drogas em casa,
para o seu consumo e o de sua mulher. Num determinado momento,
porém, Renata asseverou que não estava bem e pediu à sua mulher para
que lhe desse banho. Saiu de sua casa, composta por um só cômodo, para
que aquilo fosse feito com mais privacidade. Quando retornou, a vítima
tinha piorado. Diante disso, foi ao seu vizinho para lhe pedir seu
automóvel emprestado, justamente para socorrer a vítima. Não deu tempo.
Ela morreu ali, rapidamente. Alterados, sob o efeito de entorpecentes, o
declarante e sua mulher se viram desesperados. Não sabiam o que fazer.
Saíram apenas com a roupa do corpo e não mais voltaram. Foram até Santo
André, e, dali, a Pernambuco. Nunca manteve relações sexuais com a
vítima Renata ou com a adolescente Desirée, mas apenas com Victória.
Sua mulher não buscou a vítima em casa. Ela foi por conta própria. Tudo
aconteceu muito rápido, realmente. Não ligou para o resgate porque já não
tinha mais como socorrê-la, pois ela já tinha falecido. Quando voltou do
vizinho, já a encontrou sem os sinais vitais. O interrogando e sua mulher
apenas saíram de sua residência quando tiveram certeza de que a vítima já
não tinha mais vida.
Em Juízo, a apelante Rosane Carla (CD fls.
489) declarou que a vítima Renata, no dia dos fatos, fez o cabelo em seu
salão. Mais tarde, ela telefonou, insistindo para ir à casa onde a
interroganda residia com seu marido, o apelante José Nilson. Disse que
não, pois iria trabalhar no dia seguinte. A ofendida ficou insistindo e a
chamou para ir à sua residência, ao que também respondeu negativamente.
Renata acabou indo para a residência do casal. Ela chegou lá com um pino
de cocaína e a interroganda perguntou onde ela conseguira aquilo. Renata
respondeu que seu pai lhe fornecia drogas e que morava com sua mãe e seu
padrasto. Era por volta das 21h00 ou 22h00. O apelante José Nilson
chegou nesse horário. Renata começou a consumir a droga que levou,
quatro ou cinco pinos de cocaína. A interroganda havia bebido vinho e
começou a consumir os dois ou três pinos de cocaína que possuía. Quando

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 24/32
consumia o último ou penúltimo pino da droga, Renata disse que estava
passando mal, com tontura. Ela começou a bater as mãos e o queixo, como
quem está com frio. Renata pediu ajuda para tomar um banho, pois
acreditava que sua pressão estava caindo. Pediu para que José Nilson saísse
do imóvel, que consistia em um só cômodo, e ajudou Renata e tomar
banho. Ela não aguentava ficar em pé, razão pela qual a enrolou em uma
toalha e a fez sentar em um sofá. Renata disse que estava melhorando e
pediu mais droga. Contudo, negou-se a dar mais cocaína a ela. Então, a
vítima começou a espumar pela boca e a enrolar a língua, trancando os
dentes. Colocou os dedos em sua boca para tentar socorrê-la e o apelante
foi até a casa de um cliente, de nome Luciano, para pedir o carro dele
emprestado. Sozinha, não tinha forças para levantar a ofendida, mas
conseguiu arrastá-la para cima da cama. Colocou a cabeça dela em seu
colo e tentou realizar respiração boca-a-boca e massagem cardíaca, mas
não conseguiu. Cerca de cinco ou dez minutos depois, escutou o portão
abrir e então Renata deu um último suspiro forte, antes de falecer. José
Nilson entrou na casa e disse que não conseguiu falar com o vizinho, pois
não havia ninguém em sua residência. Respondeu que não adiantava mais,
pois a vítima havia falecido. As mãos e pés dela estavam gelados e não
havia respiração. Sob o efeito da cocaína e com medo, pois Renata havia
dito que seu pai era membro do “PCC”, fugiu com o marido. A janela da
casa ficou aberta. Foram para um motel em Santo André. Era usuária de
cocaína havia oito meses. Aquela foi a primeira vez em que consumiu a
droga com Renata. Havia droga na sua casa, mas a vítima levou a sua
própria. Seus pinos de cocaína, aparentemente, eram iguais aos que ela
tinha. Possuía aparelho celular e seu marido também. Contudo, não
chamaram socorro médico quando Renata começou a passar mal, pois
tiveram medo de que, se aparecesse um policial ou alguém do socorro
médico, algo de ruim lhes acontecesse. Depois que saiu de sua casa, não
pediu para que ninguém chamasse socorro. Os fatos ocorreram do dia 1o
para o dia 2 de novembro e, no dia 4, sua amiga Camila mandou-lhe
mensagens de texto, ocasião na qual relatou todo o ocorrido a ela. Aduziu

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 25/32
que foram de trem para Santo André e, da estação, andaram até o motel,
por cerca de quinze ou vinte minutos. Havia consumido dois pinos de
cocaína junto com seu marido. Nunca passaram mal por causa do consumo
de drogas. Conhece Victória, a qual já fizera uso de cocaína em sua
residência, cerca de três vezes. Ela nunca passou mal na sua frente. Aduziu
que Victória tinha dezesseis ou dezessete anos e que, na primeira vez em
que foi à sua residência, manteve relações sexuais com a interroganda e
com o apelante. Desirée era cliente do salão e, uma vez, usou drogas em
sua residência, consistente em maconha, que ela mesma levara. Nesse dia,
ela também consumiu cocaína. Nunca levaram nenhuma das meninas a
motel. Desirée nunca passou mal na sua frente. Esclareceu que as próprias
meninas pediam para ir à sua residência e que nunca as chamou. Não sabia
que elas eram menores de idade. Mencionou que cocaína causa
alucinações e que o usuário fica com medo de tudo. Consumia a droga com
seu marido apenas nos finais de semana, pois, durante a semana,
trabalhavam o dia inteiro no salão de beleza. Em Pernambuco, prestou
depoimento na Delegacia e respondeu a inquérito relativo a esses fatos.
Negou que, na noite dos fatos, tivesse buscado Renata em sua residência.
Mencionou que, nas mensagens de texto, sua amiga Camila perguntou se
estava com a vítima, ao que a interroganda respondeu que não e narrou o
acontecido. Passaram-se de cinco a dez minutos entre o momento em que
Renata começou a passar mal e o momento de sua morte. Percebeu que ela
estava morta, pois não apresentava batimentos cardíacos nem respiração,
bem como mãos e pés roxos e gelados. O apelante José Nilson também
verificou que ela não apresentava sinais vitais.
Posteriormente, diante do Tribunal do Júri (CD
fls. 966), ela ratificou as suas declarações anteriores. Aduziu que a vítima
foi duas ou três vezes ao seu salão. Anteriormente aos fatos ora apurados,
ambas já tinham consumido drogas juntas, mas não na casa da declarante.
Aquela foi a primeira vez em que Renata foi à sua residência. Ela manteve
relações sexuais com o casal. A declarante não sabia que a vítima ainda era

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 26/32
menor de idade. Sabia, porém, que Victória não tinha completado dezoito
anos. A vítima foi ao salão e fez o cabelo. Mais tarde, ainda naquela data,
retornou ao estabelecimento comercial e perguntou à interroganda a que
horas ela fecharia. Soube que restava ainda uma cliente. Mais tarde,
mandou uma mensagem convidando a interroganda para usar drogas na
casa dela; recebeu uma resposta negativa. Diante disso, convidou-se para ir
até a residência do casal. Ela levou as suas drogas. Todos conversaram,
beberam e fizeram uso dos entorpecentes. Num determinado momento, a
vítima começou a passar mal. A declarante pediu ao seu marido para que
saísse de casa para ajudá-la a tomar banho, porque a sua residência era
composta de um cômodo. Colocou a vítima no banho, mas ela não
aguentou ficar ali por mais muito tempo. Diante disso, tirou-a dali e a pôs
no sofá. Ela voltou a passar mal e foi posta na sua cama. Nessas
circunstâncias, pediu ao marido para que fosse até a casa de um vizinho, e,
ali, arrumasse um veículo emprestado para socorrer a vítima. Quando José
Nilson voltou, porém, a menina já estava morta. Seus pés e as suas mãos
ficaram roxos. A interroganda e o marido ficaram desesperados, com medo
de sofrerem uma retaliação. Não chamaram a Polícia porque possuíam
drogas em casa. Diante disso, foram para Santo André, e, depois, para
Pernambuco. A interroganda e o marido já tinham mantido relações
sexuais e usado drogas com Victória. Durante o período em que a vítima
Renata permaneceu em sua residência, ela recebeu uma ligação telefônica
de sua mãe. A interroganda não conversou diretamente com ela. Renata
disse-lhe que o seu pai lhe fornecia as drogas.
A testemunha de acusação Desirée Moreira
Courbilly, em Juízo (CD fls. 489), afirmou que conheceu os apelantes, de
alcunha “Rose” e “Nil”, por intermédio de Victória, a qual lhe disse que
eles faziam o cabelo e a sobrancelha muito bem. Por tal razão, passou a
frequentar o salão de beleza do casal. Depois, Victória disse que eles
usavam drogas. Pediu para experimentar entorpecentes e eles lhe
ofereceram cocaína. Passou a consumir drogas com eles, “direto”, mas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 27/32
nunca mantiveram relações sexuais. Victória andava muito com os
apelantes e os três influenciaram a depoente a consumir entorpecentes.
Victória mantinha relações sexuais com o casal. Nunca consumiu drogas
junto com eles e com a vítima. Aduziu que Renata os conheceu do mesmo
modo com a depoente, ou seja, por intermédio de Victória. Pelo que
conhecia da vítima, com quem andava na vila, ela não consumia drogas
antes de conhecer os apelantes e somente passou a fazê-lo por conta deles.
Certa vez, disse para Rosane que queria consumir drogas e ela respondeu
que não poderia ser na sua casa, razão pela qual foram a um motel,
juntamente com o apelante Nilson. Na ocasião, consumiram cocaína e a
depoente passou muito mal. Não conseguia andar nem falar e ficou
paralisada. Rosane deu-lhe muita água para beber, bem como molhou seu
rosto, até que “foi voltando”. Não foi a primeira vez em que fez uso da
droga. Não mantiveram relações sexuais. Os apelantes só davam drogas a
ela quando pedia. Depois da morte de Renata, nunca mais os viu. As
únicas adolescentes que andavam com eles eram a depoente, Victória e
Renata. Esta praticava ginástica. Aduziu que a vítima não era viciada em
cocaína, fazia uso, mas não com frequência, e só consumia a droga quando
estava com Victória e com os apelantes. No dia dos fatos, encontrou o
apelante, que a convidou para ir à sua residência, dizendo que Renata
também iria. Contudo, a depoente não foi. Esclareceu que foram muitas
vezes em que consumiu drogas com o casal. Não sabe quantas vezes
Renata fez isso com eles, mas mencionou que ela lhe disse que, todas as
vezes que os encontrava, guardava um pino de cocaína em seu ursinho de
pelúcia. Não frequentava a casa da vítima e não estudavam juntas. Aduziu
que consumia drogas com frequência, mas que parou depois da morte de
Renata. Mencionou que o uso de cocaína acontecia sempre que ia ao salão
dos apelantes.
O guarda civil Gilmar Moreira, na fase judicial
(CD fls. 489), relatou que estava em patrulhamento pelo bairro, quando
foi solicitado pelo tio da vítima, o qual disse que ela havia sumido de casa

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 28/32
havia alguns dias. A família sabia que ela havia ido para a residência dos
apelantes e acreditava que ela estivesse lá. Foram até o imóvel, em cujo
quintal há duas residências. A proprietária mora nos fundos e, depois de
terem explicado a situação a ela, foi franqueada a entrada. Através de uma
janela da casa dos apelantes, foi possível visualizar um corpo nu em cima
da cama. Segundo os médicos, a vítima já estava morta havia mais de um
dia. No local, havia pinos de cocaína por todos os lados e estava tudo
revirado. Não se recorda de ter visto o celular da ofendida.
Analisando-se os depoimentos colhidos durante a
instrução criminal, torna-se impossível o acolhimento da tese defensiva da
contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos. Existem provas
robustas que indicam a responsabilidade criminal dos apelantes. As
testemunhas Victória, Camila e Desirée relataram que os apelantes José
Nilson e Rosane tinham o hábito de oferecerem drogas a adolescentes e de
manterem relações sexuais com elas, sempre consentidas. Demonstrado
que eles criavam riscos rotineiramente, pondo em risco a vida das jovens,
e, portanto, adquirindo o dever de agir no sentido de evitar qualquer lesão
à sua integridade física. Os depoimentos colhidos, todavia, também
comprovam que eles não atuaram satisfatoriamente para evitar a morte de
Renata. Ao perceberem que a menina passava muito mal, mesmo cientes
da grande quantidade de drogas que ela consumira, não acionaram o
resgate. Ao contrário, deixaram-na ali e fugiram da Cidade de Mauá. Neste
sentido ressalte-se o argumento do Promotor de Justiça, que pontuou a
estranheza na versão dos apelantes: eles não conseguiram um automóvel
para socorrer a vítima, mas, logo na sequência, pegaram uma motocicleta
emprestada e empreenderam fuga.
Portanto, tendo o Conselho de Sentença refutado
a tese defensiva de que os apelantes empreenderam os esforços possíveis
no sentido de evitar a morte da vítima, e, então, acolhido a tese acusatória
que a eles foi apresentada, alicerçada em provas coesas e robustas,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 29/32
impossível a acolhida do pleito defensivo da sujeição de José Nilson e
Rosane a novo julgamento, devendo ser respeitado o soberano veredicto do
Conselho de Sentença.
Somente quando o veredicto do Conselho de
Sentença não se coaduna com qualquer das versões existentes no processo
a respeito do fato delituoso admite-se a anulação da decisão do Tribunal do
Júri, devendo ser o réu submetido a novo julgamento, o que não é o caso.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
XXXVIII, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos como um direito
intrínseco à instituição do Júri. Para tanto, deve-se restringir ao máximo a
interpretação dada aos casos de decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, sob pena de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por
se discordar do veredicto do Conselho de Sentença.
“(...) Decisão dos jurados não se anula, exceto
se proferida contra a evidência dos autos, pois tem por si a força do
preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que lhe
assegura a imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal).
'Manifestamente contrária à prova dos autos' é somente a decisão que
neles não depara fundamento algum, constituindo por isso formidável
desvio da razão lógica e da realidade processual” (RvCr 441.009-3/9-00 -
3o Grupo de Câmaras rel. Carlos Biasotti, in RT 855/583).
Igualmente,
a qualificadora reconhecida é
também condizente com o conjunto probatório reunido, não devendo ser
afastada.
O Conselho de Sentença, novamente acolhendo a
tese acusatória que lhes foi apresentada, alicerçada em provas suficientes,
reconheceu o delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, § 3o, da

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 30/32
Lei no 11.343/06.
Ora, as testemunhas inquiridas durante a
instrução criminal, repita-se, asseveraram que os apelantes realmente
tinham o hábito de oferecer drogas às adolescentes de seu relacionamento,
para que juntos as consumissem.
E eis uma conduta que se amolda perfeitamente à
descrição típica do referido dispositivo legal.
Além disso, alinhando-se, também, ao conjunto
de provas reunido, o Conselho de Sentença compreendeu que foi
justamente para ocultar os crimes praticados que os apelantes cometeram o
homicídio ora apurado.
Tal tese, aliás, encontra-se alicerçada nos
próprios interrogatórios de José Nilson e Rosane, ao asseverarem que não
acionaram o resgate ou a Polícia por manterem guardadas em casa algumas
drogas, as quais foram oferecidas à adolescente Renata, arriscando a sua
vida, eles, de certa maneira, confessaram que a sua omissão se deveu à sua
intenção de ocultar o crime anterior.
Nesses termos, reitera-se a impossibilidade de se
reconhecer a contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, e,
portanto, de se submeter os apelantes a um novo julgamento nos termos do
artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
A pena atribuída aos apelantes foi calculada com
equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
A reprimenda do delito de homicídio, para ambos
os apelantes, foi exasperada em 1/3 (um terço), quando da primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 31/32
dosimetria, em razão das circunstâncias de terem eles se omitido e causado
a morte de uma adolescente de quinze anos, e, ainda, de terem eles o hábito
de oferecer drogas e bebidas a tantas meninas menores de idade, para, logo
na sequência, manterem com elas relações sexuais.
Assim, foram valoradas negativamente a eles as
circunstâncias do crime, já que, repita-se, tratou-se do abandono de uma
adolescente, completamente vulnerável, e, também, sua conduta social.
Saliente-se que ao contrário do alegado pela
Defesa de José Nilson, não se tratou da exasperação da pena de homicídio
pela omissão, mas, sim, pela circunstância de ser a vítima ainda tão jovem
e vulnerável.
A reprimenda do delito previsto no art. 33, § 3o,
da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, foi exasperada em 1/6 (um
sexto), também na primeira fase da dosimetria, considerando, novamente,
as circunstâncias de oferecerem eles drogas a adolescentes, habitualmente,
conduta social extremamente reprovável.
Ressalte-se que o reconhecimento de tal delito
em muito beneficiou os apelantes, uma vez que, sendo a vítima menor de
dezoito anos, estariam eles incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Assim, nada há que se alterar nas suas penas.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos
apelos interpostos, mantendo, integralmente, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 3006085-23.2013.8.26.0348 Fls. 32/32
assinatura eletrônica